Tribunal: TJMT
Processo: 1019085-98.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019085-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (REU), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), ADRIAN MENDES COIMBRA - CPF: 067.095.391-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Q
UANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converte a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e
skank
), bem como na presença de apetrechos típicos do tráfico
,
um simulacro
de arma de fogo e da suspeita de atuação em
facção criminosa.

2.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade do caso e da necessidade de preservação da ordem pública, conforme Enunciado 25 da TCCR/TJMT.

4
.
A custódia está amparada em elementos probatórios concretos constantes nos autos, sendo legítima a decisão constritiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.

A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta e a vinculação do paciente com organização criminosa indicam risco de reiteração delitiva. 2. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos do tráfico, justificam a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não
afastam,
por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 310, II, 312, 313, I e 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024.

TJMT – N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.
em
06/11/2024;
TJMT -
N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.
em
03/07/2024;
TJMT -
N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
23/07/2024;
Enunciados
25 e 43, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
D
eyvid

Neves
D
elbom

em favor de
ADRIAN MENDES COIMBRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juara

(MT), que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1001332-74.2025.8.11.0018
, converteu a prisão em flagra
nte em preventiva do paciente,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
ao fundamento da
garantia da ordem pública

(
Id.

292693383
– p.
14-18
)
.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sem fundamentação idônea, baseando-se apenas em argumentos genéricos sem demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar, circunstância insuficiente para a manutenção da segregação do paciente.

Alega que o paciente é primário,
não possui antecedentes criminais, possui endereço fixo no distrito da culpa, ocupação
lícita
, e
acerca da substância ilícita apreendida, quantidade e diversidade de drogas, como sabemos essa quantidade apreendida não é considerada nem mesmo considerável, pois, está no patamar de decigramas, sequer chegou a KG
.

Pleiteia, portanto, a revogação imediata da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal.

Pautado nesses a
rgumentos, requer a interrupção do constrangimento ilegal, a concessão de liminar para a expedição de alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o uso de
tornozeleira
eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, recolhimento noturno, comparecimento mensal ao fórum, entre outras que se mostrem necessárias.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.

292693382
, 292693383, 292693385,
292693388
,
292693392
a 292693394 e 292693396.

Liminar indeferida (Id.
292990363
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id.
294159403
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra
da
d. Procurador
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
298120895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

E
g
régia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em análise, observo que ao converter a prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia realizada em regime de plantão, o magistrado consignou que
:

(...)
.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos

materiais e formais, pois noticia
a
prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações

previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o

caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em

Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

(...).

Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que a pena máxima do delito é

superior a
4
(quatro) anos. Logo,
admissível

a
custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há
prova da materialidade
do

delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar

em Drogas.

Igualmente há
indícios suficientes de autoria
extraídos dos depoimentos dos

policiais civis que participaram da ocorrência
.

A seu turno, o
periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em

liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal;
ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima,
entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja

porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos

relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime
. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861
)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando

demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a

periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
,
devido à

quantidade significativa e diversidade de droga apreendida, conforme Termo de Apreensão. Ao que consta

no referido termo foram apreendidos mais de
25 gramas de cocaína
, quase
meio quilo de maconha
e
2

gramas de Skank
, além de um
simulacro de arma de fogo
.

Ademais, conforme relato dos policiais, o custodiado vendia drogas com autorização

da Organização Criminosa Comando Vermelho, pagando uma taxa mensal, auxiliando, mesmo que indiretamente, no fortalecimento da referida ORCRIM
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, é suficiente para

caracterizar o

perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, pois demonstra abalo efetivo à ordem

pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas

cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da

prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão em flagrante do custodiado em
PREVENTIVA
, como
garantia da ordem pública
.
(...).
(
Id.
292693383 – p. 14-18)

(grifos meus)
.

A decisão que
converteu
a prisão
em
preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo
se
falar em constrangimento ilegal.

Em sede de análise preambular, verifico que os
indícios de autoria e materialidad
e estariam demonstrados
nos autos pelo

Laudo Pericial n. 541.1.02.9819.2025.032028-A01 (Id.
292693396
– p. 31-
40
),
Relatório de Investigação n. 2025.13.59581
– Auto de exame pericial em veículo automotor
(Id.
292693396
– p. 43-49),
Relatório de Investigação n. 2025.13.59543 – Auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
cocaína
(Id.
292693396
– p. 50-53),
Relatório de Investigação n. 2025.13.59571 – Auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas maconha (Id.
292693396
– p. 54-59),
Relatório de Investigação n. 2025.13.59564 – Perícia em droga maconha/
skunk
(Id.
292693396
– p. 60-
64
),
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
292693396
– p. 65-
66
),

Termo de Depoimento n. 2025.8.130713
, 2025.8.130724, 2025.8.130727
(Id.
292693396
– p. 71-
79
)
, Termo de Declaração n. 2025.8.130818 (Id.
292693396
– p. 80-81),

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n.
2025.8.130869
(Id.
292693396
– p.
84
-8
6
),
B
oletim de
O
corrência
n. 2025.182262 (Id.
292693396
– p. 91-
94
)
e
Termo de E
xibição e
A
preensão
n. 2025.16.270245 (Id.
292693396
– p. 95-96
).

Além disso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, ao menos neste momento, entendo que está presente o
periculum
libertatis
,
evidenciado não apenas pela expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas — consistentes em
25
g (
vinte e cinco
gramas
) de cocaína,
460

g (
quatrocentos e sessenta
gramas) de maconha
e 2,300 g (dois gramas e trezentos centigramas) de
skank
, conforme Laudo Pericial das Drogas n.

(Id.

292693396
– p. 50-64)

—
, mas também pelas circunstâncias da apreensão, em especial o modo de acondicionamento dos entorpecentes e a presença de instrumentos comumente utilizados na mercancia ilícita, tais como
54 (cinquenta e quatro)
microtubos
t
ipo
Eppendorf
(39 amarelos e 15 preto), 02 (dois) isqueiros, 02 (duas) balanças de precisão, 80 (oitenta) saquinhos plásticos transparente
s
com fechamento adesivo, 45 (quarenta e cinco) saquinhos plásticos com fechamento tipo zip
lock
e 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola,
nos termos do
Termo de E
xibição e
A
preensão
n. 2025.16.270245 (Id.
292693396
– p. 95-96)
, os quais, neste momento processual, revelam indícios suficientes da prática delitiva.

Neste contexto, não se mostra juridicamente adequado, ao menos neste momento processual, conceder a medida liminar, dado que persiste a necessidade de assegurar a manutenção da ordem pública. Tal medida é justificada pela aparente gravidade da conduta atribuída ao paciente, levando em conta a dinâmica do fato, a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, os instrumentos indicativos de possível envolvimento com o tráfico ilícito, bem como a presença de circunstâncias ainda a serem investigadas, como a alegação de que o custodiado estaria traficando dr
ogas com autorização
da
Fac
ção Criminosa Comando Vermelho.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de s
inais de que compõem a facção (.
..
)
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é
o
Enunciado
Orientativo
n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Convém ressaltar que não se pode considerar ausente de fundamentação a decisão que, ao converter as prisões em flagrante do paciente em preventiva, expôs de forma objetiva as razões de decidir do juízo, indicando os elementos concretos que o fizeram concluir pela necessidade de impor ao paciente medida mais gravosa e afastando, ainda que tacitamente, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem públic
a evidenciada pela gravidade em
concreto do delito,

em tese, praticados por ele,
materializada na grande quantidade e variedade de
drogas

e
na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...) (N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM

PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado
Orientativo
25 do TJMT:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública,
não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/202
4,
Publicado
no DJE 04/07/2024)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifos meus).

Sobre a alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de
que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar
.
(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automátic
a, a liberdade do acusado (...)
. (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo
sentid
o

acerca
da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)
(grifos meus)
.

Impende consignar
embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório
e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, ao menos
até
que
venham as informações do impetrado
e seja
colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento por este Tribunal
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
A
drian
Mendes C
oimbra
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025